Tribunal: TJMT
Processo: 1019870-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019870-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A.
AGRAVADOS: CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA e outros
Vistos.
Declaro a minha suspeição por motivo superveniente e determino a redistribuição dos autos, nos termos regimentais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora